Tribunal: TJPA
Processo: 0007323-60.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3572 - Desobediência
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007323-60.2017.8.14.0401

APELANTE: WAGNER WILLIAM COSTA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. (ARTIGO 196,
CAPUT
, DO
CPM)

ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO CRIME MILITAR DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO, COMO VISTO NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NO QUE TANGE À AUTORIA,
TAMBÉM RESTOU CLARAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, POR MEIO DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, AS QUAIS DESCREVERAM QUE O ACUSADO DEIXOU DE DESEMPENHAR FUNÇÃO QUE LHE FOI CONFIADA POR SUPERIOR HIERÁRQUICO.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
. TESE PREJUDICADA.
VERIFICA-SE QUE A PENA-BASE JÁ FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL (06 MESES DE DETENÇÃO), BEM COMO NÃO EXISTEM CIRCUNTÂNCIAS ATENUANTES OU AGRAVANTES E NEM CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU DE AUMENTO DE PENA, ASSIM, SENDO, NÃO HÁ QUALQUER REPARO A SER FEITO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e
cinco
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 202
5
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
WAGNER WILLIAM COSTA MONTEIRO,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito Vara Única da Justiça Militar, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime

aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 196 do Código Penal Militar. Substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, qual seja,
prestação pecuniária, no valor de 2 (dois) salários mínimos vigente à época do fato.

Narrou a
denúncia
(ID 13587301), que o
Inquérito Policial Militar - IPM, fora instaurado após a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito - APFD do acusado
WAGNER WILLIAM COSTA MONTEIRO
, o qual, na data de 25/03/2017, por volta de 08h00, quando se encontrava de serviço, na função de socorrista, no 25° GBM/PA (Marituba/PA), veio a se recusar a seguir para uma ocorrência envolvendo uma parturiente, mesmo com determinação expressa de militar superior para tanto.

Consta o termo de depoimento do 1° SGT BM/PA, Rui Ferreira Alves, o qual, no dia do ocorrido, era condutor da VTR 68, integrante da equipe composta pelo acusado. Contou que, após ter sido acionado via CIOP, chamou o acusado para a referida ocorrência, mas este se recusou a entrar na VTR.

Informou que, após insistir na ida do denunciado, este alegou que teria problemas particulares para resolver e que, se necessário fosse, alegaria problemas de saúde para justificar sua negativa.

Ademais, relatou que, mesmo com determinação do Coordenador de Operações do CIP, CAP QOBM/PA Pinheiro, o acusado insistiu em sua negativa, tendo a equipe da VTR 68 partido com somente 02 (dois integrantes), quais sejam, 1° SGT BM/PA Rui Ferreira Alves e o 3° SGT BM/PA Carlos André Menino De Oliveira.

Em termo de depoimento, o SUBTEN BM/PA Francisco Irand Ramos Pantoja, afirmou ter presenciado os fatos narrados pelo 1° SGT BM/PA Rui Ferreira Alves.

De igual forma, 3° SGT BM/PA Carlos André Menino De Oliveira, socorrista escalado para a VTR 68, confirma os fatos narrados, de que houve a negativa pelo acusado de seguir para a ocorrência, mesmo com determinação do condutor da referida VTR.

No mais, o 3° SGT BM/PA Carlos André Menino De Oliveira, declarou que, em momento algum, durante a escala, o acusado teria se queixado de qualquer desconforto ou problema de saúde que o impedisse de desempenhar suas funções.

O acusado
WAGNER WILLIAM COSTA MONTEIRO
, em termo de depoimento, alegou que estava sentindo-se mal, no dia do fato.

Em razão de tais fatos, a Promotoria de Justiça Militar apresentou Denúncia contra
WAGNER WILLIAM COSTA MONTEIRO
, ora apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 196 do Código Penal Militar.

Em ID 13587303, recebida a denúncia em 08/09/2020;

Em ID 13587333, Ata de audiência virtual realizada no dia 07/03/2022;

Em ID 13587426, Ata de audiência virtual realizada no dia 01/07/2022;

Na
sentença
(ID 13587417), o Conselho Permanente de Justiça julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante pela prática do crime de tipificado no art. 196, do CPM.

Em
razões recursais
(ID 13587432), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria da pena.

Em sede de
contrarrazões
(ID 13587435),

o Ministério Público requereu o
não

conhecimento
e, caso conhecido, o
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (21711214), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES manifestou-se pelo
não

conhecimento
e, caso conhecido, pelo
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela
absolvição do apelante
.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação do acusado, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do crime militar de descumprimento de missão pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 13587310
).

No que tange à
autoria

também restou claramente demonstrada, durante a instrução criminal, por meio dos depoimentos das testemunhas.

Em juízo,
RUI FERREIRA ALVES
, bombeiro militar, contou que, no dia do fato, estava como comandante de socorro e condutor da viatura, enquanto o sargento André e o acusado eram componentes. Relatou que, por volta de 08h00, foram acionados pelo CIOP para atender uma ocorrência. Declarou que Wagner não apareceu na viatura e que pediu para André chamá-lo, mas o apelante não foi. Contou que também foi chamar o acusado, porém ele alegou que tinha compromissos particulares para resolver e que deveria ter outra pessoa para rendê-lo, pois já eram 08h00. Relatou que o coordenador de operações, Capitão Pinheiro, ordenou que ele fosse para a ocorrência, mas ele continuou se negando. Informou que o acusado disse que era aniversário do filho dele. Contou que seguiram o atendimento sem o apelante e que isso não gerou nenhum prejuízo, pois se tratava do encaminhamento de uma parturiente ao hospital. Declarou que 08h00 é o horário da passagem de serviço, mas, por se tratar de resgate, se ainda não chegou a rendição, tem que atender o socorro. Afirmou que, no dia do fato, não foi informando sobre problemas de saúde do acusado.

O bombeiro militar
CARLOS ANDRÉ MENINO DE OLIVEIRA CARVALHO
, em juízo, relatou que, por volta de 08h00, foram acionados para atender a ocorrência de uma parturiente. Disse que foi chamar Wagner para atender a ocorrência e ele estava nervoso, querendo ir embora. Contou que a rendição do acusado ainda não tinha chegado. Declarou que acusado disse que não iria para a ocorrência e isso ocasionou um transtorno no momento. Informou que comandante da ocorrência, SGT F. Alves, cobrou a presença do acusado. Relatou que foi ordenado que o acusado fosse atender a ocorrência, mas ele não foi. Contou que o declarante e o SGT F. Alves foram atender a ocorrência e o atendimento foi rápido. Declarou que não sabe se o acusado esclareceu ao seu superior que estava doente e, por isso, não poderia atender a ocorrência. Disse que, após a ocorrência, levaram o acusado para ser atendido no Hospital Porto Dias. Em seguida, ele foi liberado para ser levado ao Comando Geral. Relatou que não sabe se o acusado foi preso em flagrante. Acredita que ele tenha ficado detido.

Em juízo,
FRANCISCO IRAND RAMOS PANTOJA
, informou que
o fato ocorreu no quartel de Marituba, quando era subtenente. Contou que estava chegando ao local e se deparou com o SGT F. Alves chamando o acusado para participar de uma ocorrência. Disse que o SGT André também tentou chamá-lo, mas ele não foi. Relatou que o SGT F. Alves lhe perguntou o que ele deveria fazer, então disse para eles seguirem o atendimento sem Wagner. Contou que, q
uando entrou na sala, perguntou ao acusado o motivo dele não ter ido atender a ocorrência e ele alegou que estava com problema de saúde
. Declarou que o coordenador de atendimento falou que era para o acusado aguardar na unidade. Disse que o SGT F. Alves chegou e foi ao encontro do acusado, dando voz de prisão
. Informou que, no dia do fato, o
apelante
estava saindo de serviço

e não
tinha outro militar para rend
ê
-lo
.

Em juízo, o apelante
WAGNER WILLIAM COSTA MONTEIRO
, alegou que estava com dores na cervical e na coluna. Contou que disse que para F. Alves que não estava se sentindo bem. Relatou que não recebeu a ordem de nenhum oficial para permanecer na ocorrência. Disse que não explicou detalhadamente o que estava sentindo, porque a ocorrência já estava em andamento. Declarou que nunca disse que era aniversário de seu filho. Afirmou que avaliou a situação e entendeu que dois policiais seriam suficientes para atender a ocorrência.

Disse que pediu para ir ao hospital e foi levado ao Porto Dias, onde foi atendido e recebeu um atestado.

Diante disso, resta evidente que o apelante não cumpriu as ordens emanadas de seu superior hierárquico, ao deixar de atender uma ocorrência. Portanto, devidamente configurado o crime de descumprimento e missão, previsto no art. 196 do CPM.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. MILITAR. CONDENAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE. PROVAS. ABSOLVIÇÃO. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. 1.
Mantém-se a condenação pelo crime do art.
196
, § 2º, do
CPM
, nos termos da sentença, uma vez que o conjunto probatório confirma que o acusado, designado comandante da operação sentinela, atribuição que lhe foi delegada pelo Comandante Geral da Polícia Militar de Roraima, ausentou-se do local de prestação do serviço para tratar de assuntos particulares, sem autorização de seu superior hierárquico, deixando de desempenhar a missão que lhe foi confiada
. 2. Mantém-se a absolvição da acusação do crime do art. 202 do
CPM
, uma vez que algumas das testemunhas ouvidas em juízo afirmaram categoricamente que o réu não estava embriagado, enquanto outras afirmaram o contrário, de modo que o cotejo entre os diversos depoimentos não traz a prova necessária da materialidade do crime do de embriaguez em serviço, sendo impossível a condenação nesse contexto, devendo ser mantida a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. 3. Apelações da Defesa e do Ministério Público desprovidas, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria de Justiça. (TJRR – ACr 0014884-32.2016.8.23.0010, Rel. Juiz Conv. ESDRAS SILVA PINTO, Câmara Criminal, julg.: 10/03/2023, public.: 20/03/2023) (GRIFEI).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento da ora recorrente no crime de descumprimento de missão, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 196, caput, do Código Penal Militar
.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do descumprimento de missão, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, pugna o Apelante pela revisão da dosimetria da pena.

Da análise dos autos, verifico que o pedido resta prejudicado, haja vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal – 06 seis meses de detenção, bem como não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes e nem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Assim sendo, não há nenhum reparo a ser feito na dosimetria da pena.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
10
de
fevereiro
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025